Tribunal: TJDFT
Processo: 0751582-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO DE BAGAGEM NA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso do autor para majorar o valor da condenação da indenização por danos materiais para o patamar de R$ 15.626,92 (quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do CC.

2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foram fixados índices de juros e correção monetária desde a data da ocorrência (01/09/2023), em razão da majoração do valor da indenização por danos materiais. Pugna pelo saneamento da omissão e requer a fixados índices de juros e correção monetária desde a data da ocorrência (01/09/2023).

5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

6. Salienta-se que o acórdão recorrido apenas majorou o valor da indenização por danos materiais, a qual já havia sido fixada na sentença, inclusive com a incidência de juros e correção monetária desde a propositura da demanda, os quais restaram mantidos em razão do acórdão.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.